Tribunal: TJMT
Processo: 1022702-71.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022702-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), KAREN CRISTINY VIEIRA ROCHA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAREN CRISTINY VIEIRA ROCHA - CPF: 058.062.561-38 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – DESCONSIDERAÇÃO DO PERÍODO DE ESTUDO POR ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
–
PRETENDIDA A CUMULAÇÃO DE REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO E TRABALHO REALIZADOS DE FORMA CONCOMITANTE
– POSSIBILIDADE – COMPATIBILIDADE DA CARGA HORÁRIA – INFORMAÇÕES COMPROVADAS PELA DIREÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL – REFORMA DA DECISÃO QUE SE IMPÕE – PRECEDENTES –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Inexiste óbice à remição da pena em decorrência da realização concomitante de trabalho e estudo em caso de compatibilidade da carga horária, como é o caso dos autos, em que há documentos apresentados pela administração prisional atestando pela compatibilidade dos horários, em atenção ao disposto no artigo 126, §3º, da Lei de Execução Penal.

2.

Recurso conhecido e provido.

AGRAVANTE:
KAREN CRISTINY VIEIRA ROCHA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
KAREN CRISTINY VIEIRA ROCHA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena n.
2000028-51.2019.8.11.0012, por meio da qual o d. juízo
a quo
, em razão de alegada
incompatibilidade entre os horários
de estudo e de trabalho da reeducanda,
indeferiu
o pedido de
remição de pena pelo estudo
, homologando tão somente o saldo de dias referente ao trabalho.

Em suas razões recursais, acostadas no ID 149537658, a agravante requer o reconhecimento de seu direito à
cumulação da remição pelo estudo e pelo trabalho
, com a consequente declaração da
remição de 09 (nove) dias da pena por estudo
, nos termos do art. 126, §3º, da Lei de Execução Penal.

Nas contrarrazões vistas no ID
149537660
, o Ministério Público manifestou-se pelo provimento do apelo.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve

na íntegra a decisão

reprochada
, consoante se depreende do documento de ID
149537657.

Instada a opinar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
155444187
, recomendou o
provimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-o em pauta.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. Defesa.

Depreende-se dos autos e da análise do PEP n. 2000028-51.2019.8.11.0012 [SEEU] que a agravante
KAREN CRISTINY VIEIRA ROCHA
atualmente cumpre pena privativa de liberdade em razão da prática do delito de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06].

No curso da execução da pena, foi acostado ao feito um
atestado de trabalho
[seq. 145.2], cujos termos certificaram que a agravante realizou atividades laborativas de
artesanato em cela
, das 07:00 às 11:00 e, então, das 13:00 às 17:00, durante os meses de janeiro a junho de 2022, a resultar em um total de 111 (cento e onze) dias trabalhados e, consequentemente, 37 (trinta e sete) dias remidos.

Igualmente, juntou-se aos autos a
planilha de remição pelo estudo
[seq. 145.1] que atestou ter a agravante estudado, durante o ano letivo de 2022, no turno vespertino, por 107 (cento e sete) horas, em modalidade de ensino presencial, a resultar em 09 (nove) dias remidos.

Em face dessa documentação, o d. juízo
a quo
, na decisão proferida na seq. 148.1 dos autos, homologou apenas o saldo de dias referente ao trabalho desenvolvido pela agravante e, alegando incompatibilidade entre o horário de trabalho exercido e o de estudo,
deixou de homologar a planilha de estudo
. Veja-se:

[...]
resta inviabilizada a homologação da planilha de estudo em razão da manifesta incompatibilidade de horário com o trabalho exercido no mesmo período em jornada diária de 8 (oito) horas, sabendo-se que a Unidade Prisional não dispõe de estudo em horário noturno
.

Assim,
em razão da incompatibilidade de horários de estudo e trabalho, o Juízo desconsidera a planilha de estudo inserida aos autos, para HOMOLOGAR apenas o saldo de dias referente ao trabalho desenvolvido pela sentenciada
.

(Decisão de ID 149537651 - Pág. 4). — Destaquei.

Inconformada, a agravante apresentou petitório ao juízo de primeiro grau com o fim de demonstrar a compatibilidade entre as atividades educacionais e laborais, pois, nos termos do Ofício n. 148/2022/CPFROND, subscrito pela Diretora da Cadeia Feminina de Rondonópolis/MT, “
as recuperandas que estão nessa situação (trabalho e estudo), na grande maioria trabalham na modalidade de
artesanato em cela
e portanto,
não seguem os horários estabelecidos na planilha, haja vista que, o controle de produção é feito semanalmente e para concluir e apresentar os trabalhos desenvolvidos na semana, eventualmente elas trabalham no período noturno e aos finais de semana
”. (ID 149537653 - Pág. 4).

À luz desses esclarecimentos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se
favoravelmente
ao pleito defensivo (ID 149537655 - Pág. 2).

Todavia, por entender pela ausência de fatos novos que ensejassem a alteração da decisão anterior, o juízo de primeiro grau
indeferiu
o pedido de reconsideração (ID 149537657 - Pág. 2).

Diante deste contexto, a agravante interpôs o presente recurso, por meio do qual pugna pelo reconhecimento de seu
direito de cumulação da remição pelo estudo e pelo trabalho
, a fim de que lhe sejam declarados remidos 09 (nove) dias em razão do exercício de atividades educacionais.

Após analisar detidamente os autos, concluo que
assiste razão à i. Defesa.

Embora o juízo singular tenha manifestado entendimento no sentido de que os horários relativos às atividades laborais e educacionais seriam incompatíveis, de modo a impedir a homologação dos dias remidos através do estudo, não pode ser ignorado que o Ofício n. 148/2022/CPFROND, emitido pela Cadeia Feminina de Rondonópolis/MT, pontuou a realidade de que
as mulheres segregadas naquela unidade penitenciária exercem, sem qualquer prejuízo, estas duas atividades de maneira concomitante.

Conforme informado no mencionado documento, as reeducandas que trabalham e estudam, em sua maior parte, realizam atividades de artesanato em suas próprias celas e, portanto, não seguem os horários mencionados na planilha, uma vez que o controle de produção é feito semanalmente e, com o fim de concluírem e apresentarem os trabalhos desenvolvidos, elas eventualmente laboram no período noturno e aos finais de semana.

No mesmo documento, também se esclareceu que, naquilo que concerne às internas que prestam serviços gerais, a lógica é semelhante, pois, ainda que tenham horários, elas permanecem sempre à disposição para auxiliar nos trabalhos da unidade e, por força disso, frequentemente são requisitadas aos finais de semana.

Ademais, extrai-se dos autos que, acerca do trabalho e estudo das reeducandas que exercem o
artesanato em cela
– que é o caso da agravante –, o Oficio n. 148/2022/CPFROND, emitido pela administração prisional, é expresso ao afirmar que as atividades laborativas e educacionais aconteceram nos mesmos dias, porém em horários distintos (ID 149537653 - Pág. 4).

Logo, o art. 126, §3º, da Lei de Execução Penal, que dispõe que, “
para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem
”, foi plenamente observado.

Frente a estes esclarecimentos, não restam dúvidas de que é possível reconhecer-se a possibilidade de homologação da remição não apenas pelo trabalho, como também daquela relativa às atividades educacionais da reeducanda, pois não há qualquer incompatibilidade entre ambos, conforme demonstrado pela documentação que instrui o feito.

Nesse sentido já decidiu esta eg. Corte estadual. Veja-se:

É permitida a remição da pena em decorrência de realização concomitante de trabalho e estudo em caso de compatibilidade da carga horária, como ocorre no caso dos autos em que há documentos apresentados pela administração prisional, noticiando a compatibilidade dos horários, devendo a decisão agravada ser reformada, nos termos do artigo 126, §3º, da Lei de Execução Penal
.

(N.U 1022432-47.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 08/12/2022). — Destaquei.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo em execução penal interposto por

KAREN CRISTINY VIEIRA ROCHA
, para reconhecer a remição não apenas dos 37 (trinta e sete) dias decorrentes das atividades laborais da agravante, como também dos 09 (nove) dias mencionados na planilha acostada ao feito [seq. 145.1], em virtude do estudo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023